Tribunal: TJDFT
Processo: 0001827-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovada a violência empregada para a subtração do pertence da vítima. Na espécie, o recorrente efetivamente agiu com violência contra à pessoa, quando, juntamente com dois outros indivíduos, segurou a vítima pelos braços e a empurrou para cair no chão, com a finalidade de subtrair o seu aparelho celular.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
3. A violência nos crimes de roubo nem sempre deixa vestígios, de forma que sua ocorrência pode ser comprovada por outros meios, mormente pela prova oral.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto no caso dos autos, já que se trata de réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.